Tribunal: TJSP
Processo: 0003142-44.2024.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 11.846/2023. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela defesa. Manutenção. Somatória das penas privativas de liberdade remanescentes que é superior a oito anos. Vedação contida no artigo 2o, inciso XIV, do referido Decreto Presidencial. Ausência de preenchimento do requisito objetivo. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 11.846/2023. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela defesa. Manutenção. Somatória das penas privativas de liberdade remanescentes que é superior a oito anos. Vedação contida no artigo 2o, inciso XIV, do referido Decreto Presidencial. Ausência de preenchimento do requisito objetivo. Decisão mantida. Recurso não provido.